Tribunal: STF
Processo: AI 173586
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-24
Data de publicação: 1995-10-24

Ementa:
- Direito Processual Civil.
Recurso Extraordinário: prova de sua tempestividade no Agravo de Instrumento.
É pacífica a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, no instrumento de Agravo, oposto ao não processamento do Recurso Extraordinário, deve constar a cópia da certidão de publicação do acórdão extraordinariamente recorrido, sem o que se torna impossível a verificação da tempestividade do apelo extremo, pressuposto de sua admissibilidade, verificável de ofício.
Agravo Regimental improvido.